Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FORMAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO ESCORREITA. EQUÍVOCO NA FRAÇÃO UTILIZADA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. SEGUNDA FASE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. UM SEXTO DA PENA-BASE. TESE DOMINANTE. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento de diligência requerida na instância a quo, ante sua desnecessidade de atingir o objetivo pretendido. Ademais, em atenção ao princípio da persuasão motivada, não se verifica que a realização da diligência postulada possua a aptidão de influenciar no exame do panorama fático dos presentes autos. Ausente qualquer prejuízo para a defesa. Preliminar rejeitada.
2. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento dos criminosos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
4. Estando a palavra das vítimas e de dois dos três réus em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e concurso de agentes é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição e/ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito, a exemplo da palavra da vítima.
6. A jurisprudência desta eg. Corte entende que "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887).
7. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
8. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria. Tratando-se de diminuição que levaria a pena a patamar aquém do mínimo legal, não há como promover tal minoração, em atenção ao enunciado de súmula no 231 do c. STJ.
9. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
10. Justifica-se o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da presença da confissão espontânea e de duas condenações definitivas, caracterizadoras da multirreincidência.
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas.